Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740148-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Brasmédica Hospitalar e Ortopédica Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deixou de se pronunciar sobre o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais do crédito a ser pago ao exequente por meio de precatório, bem como de fixar honorários da execução (proc. 0700123-72.2016.8.07.0018, ID no 105841588). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO